Tribunal: STF
Processo: RE 158676
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Serviços de Telecomunicações. Exploração. Edição de
   Listas ou Catálogos Telefônicos e Livre Concorrência.
Se, por
   um lado, a publicação e distribuição de listas ou catalogos
   telefônicos constituia um ônus das concessionárias de serviço de
   telefonia - que podem cumpri-lo com ou sem a veiculação de
   publicidade - não se pode dizer que estas tinham exclusividade
   para fazê-lo.
O artigo 2º da L. 6.874/80 ("A edição ou
   divulgação das listas referidas no § 2º do art. 1º desta Lei, sob
   qualquer forma ou denominação, e a comercialização da publicidade
   nelas inserta são de competência exclusiva da empresa exploradora
   do respectivo serviço de telecomunicações, que deverá
   contratá-las com terceiros, sendo obrigatória, em tal caso, a
   realização de licitação") era inconstitucional - tendo em vista a
   Carta de 1969 - na medida em que institui reserva de mercado
   para a comercialização das listas telefônicas em favor das
   empresas concessionárias.
RE desprovido.